Tribunal: TJMT
Processo: 1023095-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023095-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387 DO STJ. CONTINUIDADE OPERACIONAL DA CONTA VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve o afastamento da prescrição da pretensão relativa à conta vinculada ao PASEP, mediante fundamentação diversa, ao reconhecer que a continuidade operacional da conta até 15/07/2014 fez com que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil tivesse início apenas nessa data, reputando tempestiva a ação ajuizada em 10/11/2023. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao exame da prescrição, da natureza da pretensão deduzida na inicial e da alegada insuficiência da prova pericial, requerendo o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se a aplicação do Tema 1.387 do STJ conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão; e (
iii
) determinar se a alegada insuficiência da prova pericial e o pedido de prequestionamento autorizam o acolhimento dos
aclaratórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões necessárias ao julgamento, aplicando o entendimento firmado no Tema 1.387 do STJ quanto ao critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição.

Os extratos da conta vinculada demonstram que, embora tenha ocorrido saque em 13/02/2007, a conta permaneceu operacional, com novos créditos e débitos nos anos de 2013 e 2014, afastando a incidência automática da hipótese fática apreciada no Tema 1.387.

A continuidade da movimentação financeira da conta justifica a fixação da última movimentação, ocorrida em 15/07/2014, como termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tornando tempestiva a ação ajuizada em 10/11/2023.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que examine de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e objetiva a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material para o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.030, II; Código Civil,
arts
. 189, 193 e 205; CPC,
arts
. 473, 477 e 480.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
369644868
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou o juízo de retratação, mantendo o resultado do acórdão recorrido quanto ao afastamento da prescrição, porém com fundamentação diversa, para reconhecer que, diante da continuidade operacional da conta vinculada ao PASEP até 15/07/2014, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se iniciou naquela data, sendo tempestiva a ação ajuizada em 10/11/2023.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, ao argumento de que não teriam sido analisados os pontos suscitados na defesa e no agravo interposto, sustentando que a narrativa e os pedidos constantes da petição inicial demonstrariam que a pretensão deduzida em juízo consiste na alteração dos parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição, com fundamento nos
arts
. 189, 193 e 205 do Código Civil, bem como no Tema Repetitivo n.º 1387 do STJ.

Sustenta também violação aos
arts
. 473, 477 e 480 do Código de Processo Civil, em razão da alegada insuficiência do trabalho pericial e do consequente cerceamento de defesa.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 375149374.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID nº
369644868
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou o juízo de retratação, mantendo o resultado do acórdão recorrido quanto ao afastamento da prescrição, porém com fundamentação diversa, para reconhecer que, diante da continuidade operacional da conta vinculada ao PASEP até 15/07/2014, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se iniciou naquela data, sendo tempestiva a ação ajuizada em 10/11/2023.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
VERA LUCIA CONTURBIA NEVES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o acórdão proferido por unanimidade por esta Quinta Câmara de Direito Privado em 09/09/2025, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao Agravo de Instrumento nº 1023095-88.2025.8.11.0000.

O acórdão recorrido rejeitou a alegação de prescrição com fundamento na teoria da
actio
nata
subjetiva, fixando como termo inicial do prazo decenal a data de 26/06/2020, quando emitido extrato bancário que teria evidenciado o suposto desfalque à autora Vera Lucia
Conturbia
Neves.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico e excepcional, cuja finalidade é permitir que os Tribunais reformem decisões já proferidas em conformidade com jurisprudência anterior, mas que, posteriormente, revelem-se incompatíveis com tese jurídica firmada sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente quando se tratar de questão federal passível de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

A questão submetida ao juízo de retratação, portanto, restringe-se à definição do termo inicial do prazo prescricional à luz do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

De início, assiste razão à Vice-Presidência quanto à inadequação do fundamento originalmente adotado no acórdão recorrido.

Após o julgamento do Tema 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça, não subsiste espaço hermenêutico para fixação do termo inicial da prescrição a partir da ciência subjetiva do titular acerca de eventual irregularidade na conta vinculada ao PASEP.

A tese repetitiva estabeleceu critério objetivo para definição do marco prescricional, afastando expressamente a adoção da
actio
nata
subjetiva em hipóteses dessa natureza.

Todavia, a conclusão alcançada no acórdão recorrido, qual seja de afastamento da prescrição, deve ser mantida, não pelo fundamento anteriormente utilizado, mas em razão de particularidade fática objetivamente demonstrada nos autos e que impede a incidência automática da tese firmada no Tema 1387. Explico.

Com efeito, o extrato da conta vinculada ao PASEP juntado pela própria autora revela que, em 13/02/2007, ocorreu lançamento identificado como “PGTO APOSENTADORIA AG:2128”, no valor de R$ 1.417,84, reduzindo momentaneamente o saldo da conta a zero.

Em princípio, tal circunstância poderia conduzir à incidência da tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o mesmo documento demonstra, de forma inequívoca, que a conta vinculada permaneceu operacionalmente ativa após essa data, com novas movimentações financeiras promovidas pelo próprio Banco do Brasil.

Consta do extrato que em 01/07/2013 foi realizado crédito de “ABONO P/CONTA DO FAT ANO:2012”, no valor de R$ 678,00, seguido de débito integral em 15/08/2013 e em 01/07/2014 houve novo crédito de “ABONO P/CONTA DO FAT ANO:2013”, no valor de R$ 724,00, seguido de débito integral em 15/07/2014, ocasião em que o saldo voltou a ser zerado, conforme:

Esse quadro fático possui relevância jurídica decisiva.

É que a
ratio

decidendi
do Tema 1387 repousa precisamente na premissa de que o saque integral do principal representa evento objetivo apto a encerrar a dinâmica financeira da conta vinculada ao PASEP, tornando estabilizada a relação jurídica subjacente e permitindo ao titular aferir a integralidade dos valores disponibilizados em seu favor.

No caso concreto, contudo, essa premissa fática não se verifica, visto que embora tenha ocorrido saque do saldo então existente em 13/02/2007, a própria instituição financeira continuou promovendo créditos e débitos na conta vinculada durante os exercícios de 2013 e 2014, circunstância incompatível com a noção de encerramento definitivo da conta naquela primeira data.

Não se trata, portanto, de afastar ou desconsiderar o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas de reconhecer que a hipótese concreta submetida a julgamento não reproduz integralmente o suporte fático que embasou a formulação da tese repetitiva.

A distinção não é artificial, mas decorre objetivamente da prova documental constante dos autos.

O Tema 1387 pressupõe saque integral apto a encerrar definitivamente a relação operacional da conta vinculada ao PASEP.

Aqui, porém, o próprio Banco do Brasil reativou a dinâmica financeira da conta anos depois, mediante novos créditos vinculados ao FAT/PASEP e subsequentes débitos, mantendo a conta operacionalmente ativa até julho de 2014.

Nesse contexto, a adoção da data de 13/02/2007 como termo inicial da prescrição implicaria ficção incompatível com a própria realidade documental da conta vinculada, pois equivaleria a reconhecer encerrada relação jurídica que continuou produzindo efeitos financeiros concretos por mais sete anos.

A circunstância de os créditos posteriores decorrerem de abonos vinculados ao FAT não altera essa conclusão.

Isso porque tais valores foram operacionalizados na mesma conta vinculada ao PASEP objeto da controvérsia, mediante movimentações promovidas pelo próprio Banco do Brasil, evidenciando inequívoca continuidade operacional da relação jurídica discutida nos autos.

Dessa forma, o marco prescricional objetivamente compatível com a hipótese concreta é a data da última movimentação registrada na conta vinculada, ocorrida em 15/07/2014, quando houve o débito do abono referente ao exercício de 2013, zerando novamente o saldo da conta e encerrando, aí sim, a sequência de movimentações financeiras documentadas.

Contado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil a partir de 15/07/2014, a prescrição somente se consumaria em 15/07/2024.

A presente ação foi ajuizada em 10/11/2023, portanto dentro do prazo legal.

Assim, embora o fundamento originalmente adotado no acórdão recorrido deva ser superado em adequação ao Tema 1387 do STJ, o resultado do julgamento permanece correto, impondo-se a manutenção da rejeição da alegação de prescrição, agora sob fundamento jurídico diverso.

A substituição da fundamentação, sem alteração da conclusão do julgado, mostra-se plenamente compatível com o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, cujo objetivo não é simplesmente reformar ou preservar decisões anteriores, mas adequá-las à orientação vinculante firmada pelos Tribunais Superiores.

Conclusão

Ante o exposto, realizo
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantendo o resultado do acórdão recorrido quanto ao afastamento da prescrição, porém com fundamentação diversa, para reconhecer que, diante da continuidade operacional da conta vinculada ao PASEP até 15/07/2014, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se iniciou naquela data, sendo tempestiva a ação ajuizada em 10/11/2023.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão analisou a controvérsia à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, consignando que o termo inicial da prescrição das pretensões relacionadas à conta PASEP deve observar o critério objetivo estabelecido na tese repetitiva, afastando-se a adoção da ciência subjetiva do titular acerca de eventual irregularidade.

Constou, ainda, que, embora tenha sido registrado lançamento de “PGTO APOSENTADORIA” em 13/02/2007, com redução momentânea do saldo da conta a zero, os extratos demonstram a continuidade da movimentação da conta, com a realização de novos créditos e débitos nos anos de 2013 e 2014.

Diante dessas particularidades, concluiu-se que a situação examinada não se amolda integralmente ao contexto fático considerado no Tema 1.387, uma vez que não houve encerramento definitivo da dinâmica financeira da conta após o saque realizado.

Nessa perspectiva, o acórdão considerou como marco inicial da prescrição a última movimentação registrada na conta, ocorrida em 15/07/2014, concluindo que o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil somente se esgotaria em 15/07/2024. Assim, tendo a ação sido ajuizada em 10/11/2023, foi afastada a alegação de prescrição.

Desse modo, embora tenha sido promovida a adequação da fundamentação ao entendimento consolidado no Tema 1.387 do STJ, restou mantida a conclusão de rejeição da prejudicial de prescrição, com fundamento jurídico diverso, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026